Tribunal: TJDFT
Processo: 0739528-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739528-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIA REGINA SILVA D E S P A C H O No despacho de ID 51051578, o Presidente deste eg. TJDFT determinou o encaminhamento dos presentes autos a esta Relatora, com fundamento no art. 1.037, § 9°, § 10, incisos I ao III, § 11, § 12, inciso II, e § 13, inciso II, do CPC, considerando o requerimento de distinção manejado por MÁRCIA REGINA SILVA em face da decisão da Presidência que determinou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 50073637). Assim, em atenção ao disposto no art. 1.037, § 11, do CPC (“A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias.”), intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do requerimento deduzido pela parte contrária no ID 50895917. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora